Tribunal: TJSP
Processo: 0008142-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC, tendo em vista a ausência de manifestação do exequente acerca do cumprimento da obrigação. Descabimento. Silêncio que deve ser interpretado de modo restrito. Extinção da execução pelo pagamento que exige comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC, tendo em vista a ausência de manifestação do exequente acerca do cumprimento da obrigação. Descabimento. Silêncio que deve ser interpretado de modo restrito. Extinção da execução pelo pagamento que exige comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008142-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOKOKA
PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados MLF CONSULTORIA S/C LTDA. e
LARISSA PEREIRA E SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008142-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27284
2
Voto no 27284.
Apelação n° 0008142-23.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Mokoka Participações Ltda.
Apeladas: Mlf Consultoria S/c Ltda. e outra.
Juiz prolator da sentença: Alexandre Bucci.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de
extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC, tendo em
vista a ausência de manifestação do exequente acerca do
cumprimento da obrigação. Descabimento. Silêncio que deve
ser interpretado de modo restrito. Extinção da execução pelo
pagamento que exige comprovação nos autos, estando
desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses
de presunção legal. Precedentes. Sentença anulada. Recurso
provido.
Trata-se de ação de execução de título executivo
extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, julgada extinta pela
respeitável sentença de fls. 165, com fundamento de que não há notícia de
descumprimento de acordo.
Inconformada, apela a exequente sustentando que o
acordo não foi integralmente cumprido, permanecendo a executada devedora
de R$120.762,50; que não tendo sido satisfeita a obrigação, não cabe a
extinção do cumprimento de sentença; e que era necessária a prévia intimação
da exequente antes de ser extinto o feito (fls. 167/170).
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008142-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27284
3
Intimada a complementar o preparo (fls. 180), a apelante
cumpriu o determinado às fls. 183/185.
É como relato.
O apelo é de ser acolhido.
A apelante iniciou cumprimento de sentença, visando ao
adimplemento do acordo homologado judicialmente (fls. 7/10). Após a
intimação para pagamento, as partes se compuseram amigavelmente (fls.
150/153), sobrevindo homologação e suspensão do andamento do feito até o
termo final de pagamento (fls. 162). Ato contínuo, encerrado o prazo para
cumprimento do acordo, foi certificada a ausência de manifestação sobre o
integral cumprimento da avença (fls. 164), motivo pelo qual, ausente notícia de
inadimplência, a ação foi julgada extinta.
De fato, respeitado o entendimento do Juízo a quo, a
sentença deve ser anulada.
É inadmissível a presunção de quitação da obrigação, pelo
simples silêncio do credor, uma vez que a legislação processual não prevê a
desistência tácita. Isso porque o silêncio como manifestação da vontade deve
ser interpretado de modo restrito e, entre os requisitos para assim valer, acha-
se o de que a parte tenha não só a possibilidade, mas o dever de falar, como
já concluíra Serpa Lopes (O silêncio como manifestação da vontade nas
obrigações 2a edição Rio de Janeiro Livraria Suíça, 1961). Inexistindo dever
legal de manifestar-se, não podia o silêncio ser tomado como vontade
inequívoca da parte (TJSP, Apelação no 9232792-26.2007.8.26.0000, Rel.
Nestor Duarte, Limeira, 34a Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008142-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27284
4
Assim, não se verificando prova de satisfação da obrigação
no caso, o processo executivo não poderia ter sido julgado extinto com
fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, em casos análogos:
Locação de imóvel não residencial Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança
Sentença de procedência

Fase de cumprimento do julgado Decisão que extinguiu a execução,
fulcro no art. 924, II, do CPC, ante a presunção de que satisfeito o
débito, haja vista o silêncio dos exequentes em se manifestarem
acerca da certidão negativa do oficial de justiça
Reforma

Cabimento Inércia dos exequentes que não pode ser interpretada
como presunção de quitação da dívida Precedentes - De rigor o
prosseguimento do feito. Apelo da exequente provido. (TJSP;
Apelação Cível 0018938-10.2017.8.26.0564; Rel. Marcos Ramos;
30a Câmara de Direito Privado; j. 07/08/2019) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA.
FASE DE EXECUÇÃO. Inércia do exequente em dar andamento ao
feito. Sentença de extinção da execução, com fundamento no art. 924,
II, do CPC. Não comprovação da satisfação da obrigação. Necessária
a intimação pessoal do credor, o que não se verificou no caso.
Precedente do E. STJ - Resp 1513263/RJ. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0032754-45.2006.8.26.0564; Rel. Dimas Rubens
Fonseca; 28a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019) (grifo não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008142-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27284
5
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INÉRCIA
DO
CREDOR.
PRETENSÃO
DOS
DEVEDORES DE EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO
CPC/2015. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME.
RECURSO IMPROVIDO. Embora tenha decorrido o prazo concedido
para o exequente informar se pretendia a penhora do imóvel e fornecer
os meios necessários para sua consecução, bem como a planilha de
cálculo do débito remanescente, o silêncio do credor não tem o condão
de, por si só, acarretar a presunção de satisfação da obrigação
(quitação) e a extinção da fase executiva, com fundamento no art. 924,
II, do CPC/2015, mormente havendo débito remanescente substancial.
Ora, quando muito, a paralisação do processo por desídia do credor
poderia ensejar o abandono da causa e acarretar a extinção nos
termos do art. 485, III, do CPC/2015, por aplicação subsidiária na
execução à luz do art. 771, parágrafo único, do referido estatuto
processual. E, ainda assim, seria imprescindível a intimação pessoal
da parte para esse fim (art. 485, §1o, do CPC/2015), o que não ocorreu
no
caso.
Precedentes.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2039888-78.2019.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 16/03/2019) (grifo não original).
Na mesma linha, do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
REQUISITOS
ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008142-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27284
6
CIVIL
E
148
DA
LEI
DE
FALÊNCIAS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE
QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART.
794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...] 4. A
extinção da execução pelo pagamento requer a necessária
comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a
seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo
daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5.
Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo
pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente
se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-
se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de
extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de
presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor
autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e
alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal
conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em
parte. (STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. João Otávio De Noronha, 3a
Turma, j. 17/05/2016) (realce não original).
Assim, diante da impossibilidade de se presumir satisfeita a
obrigação, impõe-se cassar o decreto extintivo, para que o feito prossiga em
seus termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008142-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27284
7
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator